Tribunal: TJSP
Processo: 2187050-72.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão preventiva. Conversão do flagrante. Alegação constrangimento ilegal. Pequena quantidade de droga apreendida. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão preventiva. Conversão do flagrante. Alegação constrangimento ilegal. Pequena quantidade de droga apreendida. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti. Materialidade e indícios de autoria que emanam do auto de prisão em flagrante. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, confere quadro de justa causa para a ação penal e para as medidas cautelares pessoais. Impossibilidade de análise detida das provas em sede de cognição sumária da ação de habeas corpus.
3. Periculum libertatis. Quantidade de entorpecentes encontrados que, por ora, indicam quadro de gravidade concreta. Paciente reincidente específico. Reiteração delituosa que aponta para a convergência dos riscos concretos à ordem pública. Reincidência que afasta a perspectiva de tratamento punitivo mais brando na hipótese de condenação. Proporcionalidade da custódia cautelar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Ordem denegada.